Tribunal: TJDFT
Processo: 0737738-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS DE CÁLCULO DO MONTANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHCIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXO. RECURSO PREJUDICADO.1. A hipótese consiste em examinar se o montante referente à condenação ao pagamento de honorários de advogado foi corretamente fixado na origem.2. A prejudicialidade ocorre desde que ocorram questões entendidas como subordinante e subordinada. Nesse caso, o modo segundo o qual será decidida o primeiro recurso influirá diretamente no resultado do segundo.3. No caso o julgamento do presente recurso fica prejudicado pelo julgamento do agravo de instrumento no 0739097-91.2023.8.07.0000, interposto pelo ora agravado, que trata da legitimidade ativa dos ora agravantes. 3.1. A reforma da decisão interlocutória recorrida, que afastou a legitimidade ativa dos agravantes para o cumprimento de sentença requerido, em decorrência da tese fixada por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do IRDR no 21, indubitavelmente envolve tema prejudicial ao exame referente à correção, ou não, dos parâmetros utilizados na fixação do aludido montante.4. Recurso prejudicado.